Tribunal: TJSP
Processo: 1000770-50.2019.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. Sentença que preenche os requisitos do art.489, do CPC/2015. Elementos suficientes para solução da demanda. Nulidade afastada.
PLANO DE SAÚDE. Morte do titular do plano. Remissão por cinco anos, após rescisão do contrato. Caráter de continuidade. Lei 9.656/98, artigos 1o e 13. Ausente cláusula de alerta sobre o custo do novo contrato a ser celebrado por ocasião do término

Ementa:
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. Sentença que preenche os requisitos do art.489, do CPC/2015. Elementos suficientes para solução da demanda. Nulidade afastada.
PLANO DE SAÚDE. Morte do titular do plano. Remissão por cinco anos, após rescisão do contrato. Caráter de continuidade. Lei 9.656/98, artigos 1o e 13. Ausente cláusula de alerta sobre o custo do novo contrato a ser celebrado por ocasião do término do período de remissão. Abusividade. Art. 47 do CDC. Cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Em caso de morte do titular, o cônjuge dependente tem direito de optar pela migração para outro plano ou permanecer com as mesmas cláusulas e condições vigentes na data do óbito. Beneficiária que possui 71 anos de idade e problemas de saúde. Artigo 30, § 3o, da Lei 9.656/98. Julgamento ultra petita. Ocorrência. Pedido inicial que não discute forma de reajuste das mensalidades do plano de saúde. Afastada a determinação de reajuste conforme índices estabelecidos pela ANS. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.